Tribunal: TJDFT
Processo: 0715110-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715110-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINI GUEDES DE CARVALHO FORTUNATO AGRAVADO: LUCIANO MOREIRA RODRIGUES, PATRICIA BEZERRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CRISTINI GUEDES DE CARVALHO FORTUNATO contra decisão que indeferiu pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência antecipada nos autos dos embargos de terceiro de no 0704511-65.2023.8.07.0020, opostos em face de LUCIANO MOREIRA RODRIGUES E OUTRA. Nas razões recursais, após apresentar a síntese processual da demanda, a agravante suscita, em preliminar, nulidade por carência de fundamentação da decisão. No mérito, narra que a litigiosidade sobre o imóvel tem origem na ação de rescisão de contrato por inadimplemento que envolve os agravados/ embargantes, Luciano e Patrícia, e os executados, Tomáz Ribeiro de Lima e Bárbara Louise Silva Ribeiro, que se encontra em fase de cumprimento de sentença, tendo sido reconhecida fraude à execução nas alienações de bens dos devedores. Alega que adquiriu de boa-fé os direitos sobre imóvel objeto dos autos por meio de cessão de direitos entabulado com Victor Rocha das Chagas, pessoa diversa das partes do processo, valendo-se das medidas assecuratórias da validade do negócio jurídico, antes de ajuizada a demanda de origem, que tramita sob o no 0704399-67.2021.8.07.0020, de modo que não tinha conhecimento da disputa judicial entre os litigantes. Defende que, de acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, as medidas constritivas da ação de execução devem ser sobrestadas diante da demonstração do domínio ou posse do bem objeto dos embargos de terceiro. Reforça que, em razão da declaração de fraude à execução do imóvel de sua propriedade, no processo originário, o bem está sujeito à iminente bloqueio judicial, mostrando ser urgente o sobrestamento das medidas constritivas da ação de execução. Tece arrazoado acerca da inocorrência de fraude à execução no caso concreto, destacando a boa-fé na aquisição do imóvel. Aponta a presença da plausibilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida, requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e antecipada a tutela recursal para sobrestar as medidas constritivas na ação de execução originária e, no mérito, a reforma da decisão, confirmando os efeitos da tutela, para conceder efeito suspensivo aos embargos de terceiro, mantendo a embargante na posse do imóvel em litígio. Comprova recolhimento do preparo, conforme guia (ID 45987435) e pagamento (ID 45987448). É o relatório. Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo e a antecipação dos efeitos da tutela recursal poderão ser conferidos ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese presente, pretende a agravante reformar decisão que indeferiu, nos autos dos embargos de terceiro, pedido de suspensão das medidas constritivas na ação de cumprimento de sentença de no 0704511-65.2023.8.07.0020, em que foi reconhecida fraude à execução na alienação do imóvel pelos devedores, que foi, em negócio jurídico posterior, adquirido pela embargante. De acordo com o artigo 678 do Código de Processo Civil, se nos embargos de terceiro restar suficientemente provado o domínio ou a posse, serão suspensas das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Em juízo de cognição sumária, própria dessa etapa recursal, constata-se que a agravante adquiriu de Victor Rocha das Chagas, em 11 de março de 2021, os direitos sobre o imóvel objeto dos autos, localizado no Setor Habitacional Vicente Pires, exercendo, em tese, desde a citada data, a posse sobre o bem. Ademais, na ação de execução está pendente de apreciação pedido de penhora e hasta pública dos bens do executado, caracterizando o risco de dano. Logo, vislumbra-se presentes os requisitos necessários para a antecipação da tutela recursal pretendida, para sobrestar as medidas constritivas no cumprimento de sentença de no 0704399-67.2021.8.07.0020, até julgamento do mérito do presente recurso. Verifica-se, contudo, que nos autos dos embargos de terceiro a ordem exarada para citação dos embargados a fim de se manifestarem e posterior conclusão para saneamento do feito não oferece risco de dano às partes, sendo o seu prosseguimento favorável à celeridade do processo. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela recursal para sobrestar, até julgamento do mérito deste agravo de instrumento, as medidas constritivas no cumprimento de sentença de no 0704399-67.2021.8.07.0020, devendo prosseguir o regular processamento dos embargos de terceiro. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora